Tribunal: STF
Processo: AI 663405
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
   REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou
   explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados.
   Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal
   Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz de legislações
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
3.      A verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou
   não, de violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e
   da coisa julgada situa-se no campo
   infraconstitucional.
4.      Reexame de fatos e provas e de cláusulas
   contratuais. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmulas
   ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a
   que se nega provimento.